Tribunal: STF
Processo: HC 255439
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Richard Rodrigues da Silva “[...] contra ato do ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE MARÍLIA responsável pelo Inquérito Policial de referente ao Auto de Prisão em flagrante nº 5000241- 43.2023.4.03.6116 (Autos do IPL 2023.0013819) [...]” (doc. 1, p. 2 – grifei).  



    Decido.  



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. Questão em discussão 1. Impetração na qual se alegou (a) nulidades; (b) ausência de provas aptas a justificar a decisão do Tribunal do Júri; e (c) ilegalidades na dosimetria da pena. E, neste Agravo Interno, a defesa suscita suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ. II. Razões de decidir 2. A autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 3. O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. III. Dispositivo 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 244.598 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “i”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator